Tribunal: TJBA
Processo: 8000877-17.2022.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000877-17.2022.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PILAO ARCADO e outros

Advogado(s)
:
KEVIN MIKE VALERIO DUARTE PINHEIRO, EDVANIA SANTANA DE CARVALHO

APELADO: MARILEUSA CARVALHO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
EDVANIA SANTANA DE CARVALHO, KEVIN MIKE VALERIO DUARTE PINHEIRO

RC06

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS SALARIAIS, FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DO ENTE PÚBLICO NÃO PROVIMENTO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município contra sentença que reconheceu o direito da autora ao recebimento de verbas decorrentes de vínculo jurídico mantido com o ente público, apesar da irregularidade da contratação.

Recurso adesivo da autora, no qual, embora alegada legitimidade para restituição de contribuições previdenciárias, foi requerido, ao final, a integral manutenção da sentença.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o recurso adesivo preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade; e (ii) saber se a autora faz jus ao recebimento das verbas salariais, FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3, apesar da nulidade da contratação.

III. Razões de decidir

4. O recurso adesivo não impugna adequadamente os fundamentos da sentença e apresenta contradição interna, pois pleiteia sua manutenção integral, evidenciando ausência de interesse recursal, o que impede seu conhecimento.
5. Ainda que superado o óbice, a autora não possui legitimidade para pleitear restituição de contribuições previdenciárias, cuja titularidade pertence à autarquia previdenciária.
6. Restou comprovada a prestação de serviços e a ausência de pagamento das verbas pleiteadas, cabendo ao Município o ônus de demonstrar o adimplemento, do qual não se desincumbiu.
7. A nulidade da contratação não afasta o direito ao pagamento pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.
8. A jurisprudência do STF assegura, em tais hipóteses, o direito à contraprestação e ao recolhimento do FGTS, admitindo-se, ainda, o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional quando evidenciado o desvirtuamento da contratação temporária.
9. No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal reconhece o direito ao pagamento de FGTS, décimo terceiro salário e férias com 1/3 em hipóteses de contratação irregular reiterada, caracterizando desvirtuamento do vínculo.
10. Mantida a sentença quanto às verbas reconhecidas, bem como quanto aos critérios de atualização fixados conforme a jurisprudência do STF.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação conhecido e não provido. Recurso adesivo não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 373; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no RE 1.154.472/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 13.09.2019; STF, RE 705.140/RS; STF, RE 1.066.677/MG; TJBA, Apelação nº 8000028-57.2015.8.05.0237, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo; TJBA, Apelação nº 0000242-36.2015.8.05.0254, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000877-17.2022.8.05.0194
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO e outros e como apelada MARILEUSA CARVALHO DE SOUZA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO E NÃO CONHECER DO RECURSO ADESIVO DE MARILEUSA CARVALHO DE SOUZA , nos termos do voto do relator.